Tribunal: TJDFT
Processo: 0740929-28.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-20
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE ATIVA. REJEITADA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA. TAXA SELIC. INAPLICABILIDADE DE ANATOCISMO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação aos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial.
II. Questão em Discussão
2. Preliminar: (i) Verificar se a agravada possui legitimidade ativa para o cumprimento da sentença; e (ii) se o feito deve ser suspenso devido ao IRDR no 21.
3. Mérito: (i) Analisar a validade da aplicação da taxa SELIC a partir de dezembro de 2021 sobre o valor consolidado; e (ii) se há anatocismo ou bis in idem na metodologia acolhida pela decisão agravada.
III. Razões de Decidir
4. Não é possível o reexame da questão relativa à legitimidade ativa da exequente, pois coberta pelo manto da coisa julgada.
5. Nos termos da Emenda à Constituição n.o 113/2021, a SELIC aplica-se ao valor consolidado do débito até novembro de 2021, acumulada mensalmente a partir de 9/12/2021, substituindo os índices anteriormente utilizados.
6. A metodologia determinada não configura anatocismo ou bis in idem, tendo em vista que a SELIC não incide sobre o valor originário da dívida, mas sobre o montante consolidado após a aplicação dos índices legalmente previstos durante o período anterior à vigência da EC 113/2021.
7. A incidência da SELIC sobre o valor consolidado está em conformidade com o artigo 3o da Emenda Constitucional n.° 113/2021, que determina sua aplicação "uma única vez" para fins de atualização monetária, remuneração do capital e compensação da mora.
IV. Dispositivo
8. Preliminar de ilegitimidade passiva e de suspensão do feito rejeitada.
9. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: EC 113/2021, art. 3°.
Jurisprudência relevante citada: AI no 0737156-43.2022.8.07.0000; Acórdão no 1891683 (0722169-31.2024.8.07.0000).